Tribunal: TJES
Processo: 5027953-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027953-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA PINTO DA CRUZ DE ALMEIDA e outros (6)

APELADO: DORCILIA PINTO DA CRUZ

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que há extinção da ação de inventário sem resolução do mérito em razão da não apresentação de documentos imprescindíveis ao processamento do feito (art. 485, IV, CPC).

2.
A obrigatoriedade de intimação pessoal antes da extinção do feito apenas se aplica aos casos de abandono (art. 485, III) e não às hipóteses do inciso IV, no qual se fundou o comando impugnado.

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027953-36.2022.8.08.0048

APELANTES: CRISTINA PINTO DA CRUZ DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CRISTINA PINTO DA CRUZ ALMEIDA E OUTROS

em face da r. sentença de ID nº 5666223, que nos autos da a
ção de inventário
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Na oportunidade, condenou o Espólio ao pagamento de custas processuais, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões de ID nº 5666225, aduzem os apelantes que, antes de extinguir o feito, seria necessária a intimação pessoal das partes, para dar andamento ao feito.

Pois bem.

Trata-se de ação de inventário por meio do qual os herdeiros buscam partilhar os bens deixados por DORCILIA PINTO DA CRUZ.

No curso da demanda, o Juízo
a quo
intimou os requerentes para que instruíssem o feito com uma série de documentos imprescindíveis ao processamento do inventário em duas oportunidades distintas (ID nº 5666208 e nº 5666218).

Por não ter anuído com a determinação, o Magistrado primevo proferiu a sentença terminativa ora impugnada.

A irresignação recursal não merece prosperar, pois, como se sabe, a obrigatoriedade de intimação pessoal antes da extinção do feito apenas se aplica aos casos de abandono (art. 485, III) e não às hipóteses do inciso IV, no qual se fundou o comando impugnado.

A propósito, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, não sendo caso de abandono, não era necessário que o Juízo
a quo
intimasse os autores pessoalmente para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo, bastando a intimação na pessoa de seu patrono para complementar a documentação necessária, a qual, como dito, não foi satisfatoriamente atendida.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.